Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-98.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000294-98.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BORGES LIMA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 485,
I
II
, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA
ANULADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/Apelante
recorre no id. 63333169,
aduzindo
a inobservância do quanto preceitua o art. 4
85, §1º, do CPC.

2.
In casu
, não se vislumbra a negligência das partes, haja vista que o feito ficou paralisado por quase 10 anos por culpa exclusiva do Judiciário, somando-se o fato de que não foi observado o quanto preceitua o art. 485, §1º, do CPC com relação à intimação pessoal da parte Autora, sob o argumento de
“não se coadunar com a eficiência”.

3
.
Portanto,
inobservado
o quanto estipulado no art. 485, §1º, do CPC,
mister se faz anular a sentença fustigada.

4.
RECURSO

CONHECIDO
E
PROVIDO
,
para anular a sentença fustigada e determinar o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000294-98.2007.8.05.0258
, em que figuram como apelante ELIENE BORGES LIMA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.